Tribunal: TJSP
Processo: 1010015-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Exame médico. Pretensão destinada à anulação da avaliação médica que considerou o autor inapto por apresentar desvio de septo nasal, impossibilitando-o de se submeter a outras etapas previstas no edital para ingresso no cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital de Concurso Público no DP-3/321/19). Patologia que não o impediu de ser aprovado na prova de condicionamento físico.

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Exame médico. Pretensão destinada à anulação da avaliação médica que considerou o autor inapto por apresentar desvio de septo nasal, impossibilitando-o de se submeter a outras etapas previstas no edital para ingresso no cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital de Concurso Público no DP-3/321/19). Patologia que não o impediu de ser aprovado na prova de condicionamento físico. Exame médico que não apontou qualquer incompatibilidade para o exercício da função policial. Sentença de procedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010015-51.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ALEFF RAPHAEL SENA PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.652/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1010015-51.2020.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Aleff Raphael Sena Pedro
CONCURSO PÚBLICO. Exame médico. Pretensão
destinada à anulação da avaliação médica que considerou o
autor inapto por apresentar desvio de septo nasal,
impossibilitando-o de se submeter a outras etapas previstas
no edital para ingresso no cargo de Soldado PM de 2a Classe
(Edital de Concurso Público no DP-3/321/19). Patologia que
não o impediu de ser aprovado na prova de
condicionamento físico. Exame médico que não apontou
qualquer incompatibilidade para o exercício da função
policial. Sentença de procedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por ALEFF
RAPHAEL SENA PEDRO em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO objetivando anular o ato administrativo que o
considerou inapto no exame médico para ingresso no concurso
público para Soldado PM de 2a Classe (Edital de Concurso
Público no DP-3/321/19), por apresentar desvio de septo nasal.
A r. sentença de fls. 134-137, aclarada às fls.
153-154, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação,
ratificando a antecipação de tutela anteriormente concedida, para
“assegurar ao autor o direito de prosseguir no concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condeno a requerida a arcar com as custas e honorários advocatícios que
estipulo em 10 por cento do valor da causa.”.
Inconformada,
apela a Fazenda Estadual
pleiteando a reforma do decisum. Sustenta, em síntese, a
inexistência de conduta abusiva ou ilegal no que tange à
reprovação do autor e ressalta a observância de critérios objetivos
previstos no edital de abertura (fls. 160-164).
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, o recurso foi bem respondido (fls. 165-180).
É o breve relato.
Conforme se verifica dos autos, a presente ação
foi ajuizada objetivando anular o ato administrativo que
considerou o autor inapto no exame médico, excluindo-o do
concurso público para o cargo de soldado PM 2a Classe (Edital no
DP-3/321/19) por apresentar desvio de septo nasal.
Com efeito, a exigência apresentada de forma
genérica no edital (Capítulo X item 3.3.6), sem que tenha sido
identificado o nível de desvio de septo que o autor possui,
tampouco atestando que tal constatação impeça ou dificulte o
exercício da função policial militar, torna tal exigência
injustificada para a eliminação do autor do certame, configurando
a ausência de motivação para a prática do ato administrativo
impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, como se sabe, a Administração é livre para
estabelecer as bases do concurso, bem como os critérios de
julgamento, devendo, contudo, observar a objetividade e
igualdade entre os candidatos. Entretanto, conforme observa Hely
Lopes Meirelles, “é ilegal a exclusão ou reprovação com base em
critério subjetivo, como a realização de exame psicotécnico sem critérios
objetivos ou a avaliação sigilosa de conduta do candidato, sem
motivação" (Direito Administrativo Brasileiro, 34a ed., São Paulo:
Malheiros Editores, p. 442).
Neste sentido, constata-se que a exigência do
edital, assim também em relação ao exame médico realizado,
deixaram de observar o princípio da razoabilidade, que, segundo
a lição de Hely Lopes Meirelles (op. cit.), tem como finalidade:
“aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar
restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração
Pública, com lesão aos direitos fundamentais.”.
De se destacar, ainda, que o autor foi
devidamente aprovado na prova de condicionamento físico
realizada na etapa anterior ao exame médico em questão, o que
demonstra a ausência de impedimento ou dificuldade para o
exercício de atividades físicas compatíveis com a função policial
militar.
No
mais,
como
destacado
pelo
i.
Desembargador Ribeiro de Paula, em análise de caso similar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos, o “candidato não pode ser simplesmente descartado pelo
motivo apontado; se for aprovado em todas as etapas, nomeado e tomar
posse, ainda terá o período de estágio probatório para ser avaliado quanto
à
adaptação
ao
serviço
público”
(Apelação
no
1034136-17.2018.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, j. em
12.02.2019).
E não é outra a orientação desta Egrégia Corte
de Justiça:
“Apelação cível e Reexame necessário
Concurso
público da Polícia Militar
Exclusão de candidato na
fase de exame médico por apresentar "desvio de septo"
Irresignação
Cabimento
Anomalia que não
impede o bom desempenho das atividades na função de
Policial Militar Administração possui a prerrogativa
de estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores
em seus quadros respeitando os limites legais

Precedentes
deste
Tribunal.
Sentença
mantida.
Recursos desprovidos.
(Apelação no 1048175-19.2018.8.26.0053, 3a Câmara de
Direito Público, rel. Des. MARREY UINT, j. em
26.03.2019, DJe 27.03.2019);
“CONCURSO
PÚBLICO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
Pretensão do impetrante voltada a
anulação do ato administrativo que o considerou
inapto no exame médico admissional, em razão de
apresentar leve desvio de septo
Concessão da
segurança que deve subsistir
Inexistência de
enfermidade que represente óbice a contratação para o
cargo de soldado da polícia militar de 2a Classe do
Quadro
de
Praças

Ilegalidade na conduta administrativa identificada, diante da evidente
vulneração aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
Reexame necessário e recurso
voluntário da FESP não providos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 1023418-69.2018.8.26.0114, 8a Câmara de
Direito
Público,
rel.
Des.
PAULO
DIMAS
MASCARETTI, j. em 28.11.2018, DJe 29.11.2018);
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

CONCURSO
PÚBLICO

Polícia
Militar

Candidato
desclassificado do certame em virtude de reprovação no
exame médico
Inadmissibilidade
A existência de
desvio de septo nasal não justifica a reprovação de
quem não apresenta limitações para o exercício do
cargo
O diagnóstico de desvio de septo nasal como
critério objetivo de avaliação não encontra respaldo
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
que devem nortear os atos administrativos
Ausência
de motivação
Precedentes
Segurança concedida na
1a Instância
Sentença mantida
Recursos oficial e
voluntário improvidos”.
(Apelação no 1029709-74.2018.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. LEME DE CAMPOS, j. em
06.11.2018, DJe 06.11.2018);
“SERVIDOR Concurso público
Polícia Militar

Exame médico
Desvio de Septo Nasal Inaptidão
Impossibilidade: -- Ilegítima a exclusão do certame por
anomalia que pode ser corrigida com tratamento
médico e não impede o exercício das funções de policial
militar”.
(Apelação no 1012534-91.2015.8.26.0564, 10a Câmara de
Direito Público, rel. Des. TERESA RAMOS MARQUES,
j. em 21.05.2018, DJe 23.05.2018);
“CONCURSO PÚBLICO. Exclusão de candidato de
concurso da Polícia Militar por ter desvio de septo.
Impossibilidade. Limites ao poder discricionário da
Administração Pública. Ofensa aos princípios da
razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
Exegese dos artigos 5°, inciso II, e 37 da Constituição
Federal. Sentença reformada. Recurso conhecido e
provido”.
(Apelação no 1031258-27.2015.8.26.0053, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. VERA ANGRISANI, j. em
19.12.2017, DJe 19.12.2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Mandado de segurança. Concurso Público. Polícia
Militar. Reprovação no exame médico. Pretensão de
tornar sem efeito esse resultado. Cabimento. Previsão
sobre inaptidão para candidatos portadores de desvio
de
septo.
Respeito
devido
ao
princípio
da
razoabilidade. Entendimento no E. Tribunal de Justiça.
Recurso e reexame necessário desprovidos”.
(Apelação no 1046704-70.2015.8.26.0053, 11a Câmara
Extraordinária de Direito Público, rel. Des. BORELLI
THOMAZ, j. em 18.09.2017, DJe 18.09.2017);
“APELAÇÃO
Ação ordinária - Concurso Público
para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado
de São Paulo
Inaptidão na fase de exame médico

Desvio de septo - Eliminação desarrazoada

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
nos termos previstos pelo artigo 85, caput, §3o, inciso I,
e §11, do Código de Processo Civil CPC/15 - Sentença
mantida Recurso desprovido”.
(Apelação no 1023309-15.2016.8.26.0053, 1a Câmara de
Direito
Público, rel. Des. MARCOS PIMENTEL
TAMASSIA, j. em 22.11.2016, DJe 24.11.2016);
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
Concurso público Afastamento da participação no
certame para ingresso na carreira policial militar por
reprovação na fase de teste de aptidão - Juízo de mera
probabilidade
"desvio de septo" que não causa
prejuízo para o exercício da função de policial militar

Exorbitância
na
discricionariedade
-
Constitucionalidade,
legalidade
e
razoabilidade
também devem reger os atos administrativos

Sentença mantida - Recurso não provido”.
(Apelação no 0036472-89.2010.8.26.0053, 7a Câmara de
Direito Público, rel. Des. MAGALHÃES COELHO, j.
em 08.08.2016, DJe 10.08.2016).
Curial, pois, a manutenção da r. sentença.
Finalmente, desprovido o apelo, são devidos
honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil. Nesse passo, atendidos os critérios
estabelecidos no § 2o do referido dispositivo, acrescem-se 2% (2
por cento) ao patamar já fixado, em desfavor da apelante.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator